Tribunal: TJDFT
Processo: 0734083-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734083-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DENISE FREITAS ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BRB Banco de Brasília S/A em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de conhecimento ajuizada por Denise Freitas Araújo em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Nas razões de seu recurso, o apelante argumenta a necessidade de revogação da tutela de urgência/evidência deferida em favor da autora. Debate, ainda, a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Em relação à revogação da tutela de urgência, considerando que esta foi deferida por meio da decisão (ID 57071485, sendo apenas confirmada na sentença, tal questão deveria ter sido objeto de agravo de instrumento, em observância ao que dispõe o art. 1.015 do CPC, de forma que tal matéria estaria possivelmente preclusa. Por outro lado, não houve deferimento de tutela de evidência no curso da ação, de forma que para análise do recurso, deve o autor esclarecer o interesse recursal quanto ao tema. Por fim, quanto ao debate acerca da modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pretende o apelante que os honorários sejam fixados em relação ao valor da condenação e não da causa, como feito na sentença. Contudo, o deferimento de tal pleito poderá ocasionar o reformatio in pejus. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento em parte do recurso em razão da preclusão e ausência de interesse recursal. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora